Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712295-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NILZA MARTINS DURCO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O acórdão desta 8a Turma conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelos agravantes (IDs no 22839151; 24853170). 2. Os agravantes interpuseram Recurso Especial (ID no 25550703) e Recurso Extraordinário (ID no 25550708). 3. Os recursos foram admitidos (ID no 26070678). 4. O Recurso Especial não foi conhecido (IDs no 38105248, págs. 4-6; no 38105248, págs. 54-60). 5. No julgamento do Recurso Extraordinário, o Presidente do Supremo Tribunal Federal à época, determinou o retorno dos autos à origem até o julgamento do Tema no 1.170, cuja repercussão geral foi reconhecida (RE 1.317.982-RG/ES – ID no 38105256). 6. Julgado o Tema 1.170, a Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos a esta Turma para análise da suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido (ID no 55061419). 7. Considerando o julgamento do Tema 1.170/STF da repercussão geral no dia 12/12/2023 e os princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intimem-se os embargantes (agravantes) e os embargados (agravados) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre: a) suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão proferido por esta 8a Turma; b) eventual impacto na apuração dos cálculos do valor devido. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO